Tribunal: TJES
Processo: 5024883-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024883-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ PINHEIRO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024883-11.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
JOSÉ LUIZ PINHEIRO RODRIGUES.

RECORRIDO:

BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDORA UTILIZOU O CARTÃO PARA COMPRAS. VALOR DESCONTADO SUPERIOR AO VALOR UTILIZADO/SACADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NESTE SENTIDO PELO BANCO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por

JOSÉ LUIZ PINHEIRO RODRIGUES em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 2014 buscou o requerido para contratar um empréstimo consignado, no entanto, este vinculou ao seu contrato um cartão de crédito consignado, e mesmo após o pagamento de 84 parcelas, ainda tem sido descontado do seu benefício parcelas referente a este. Razão pela qual postula a declaração de nulidade deste, a restituição dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4605123, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que o uso do cartão isoladamente não pode ser fundamento para aplacar a fraude do requerido, assim, requer a reforma da sentença para determinar a quitação total da dívida e determinar a devolução do excedente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira ré está, há vários anos, promovendo descontos indevidos em seu contracheque, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Sustenta, ainda, que houve uma ilegalidade da parte requerida em ludibriar a autora ao ofertar um cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado.

Lado outro, a recorrida sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

Em detida análise dos autos, percebo que a parte autora possuía plena ciência de que estava utilizando um cartão de crédito consignado, isso porque a requerida anexou, no ID nº 4605113, o contrato de contratação de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora, o que se confirma com os extratos do cartão demonstrando o uso do objeto do contrato como cartão de crédito.

Assim, ainda que a parte autora, na sua inicial, defenda que tinha a pretensão de obter um empréstimo consignado, e não um cartão consignado, bem como que nunca contratou, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Considerando o uso do cartão (IDs 4605115, 4605116 e 4605117), entendo que o autor tinha plena ciência da existência do cartão de crédito consignado.

Entretanto, verifico que o recorrente se insurge com o
quantum
já pago para quitação do referido contrato (R$23.449,85), em razão de ainda ser cobrado pelo valor de R$4.025,00. Todavia, no que pese a referida alegação do recorrente, nota-se que o banco
não demonstrou que os valores mínimos descontados no contracheque do autor, que até o protocolo da ação totalizavam o quantum de
R$23.449,85
,
não
foram suficientes para saldar o débito.

Assim, para que a demanda fosse julgada improcedente, caberia ao recorrido demonstrar que os valores mínimos descontados no contracheque do autor não foram suficientes para saldar o débito.

Desta forma, verifico que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legalidade dos descontos contínuos no contracheque do recorrente, por isso, tenho por declarar a quitação do contrato de ID nº 4605113. Ademais,
ante a ausência de demonstrativo no sentido de comprovar que o autor não pagou a mais, e a alegação deste de já ter adimplido a dívida há tempo, deve as partes retornarem ao
status quo ante
,
ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado e utilizado no cartão, devidamente atualizado (R$4.996,28)1 e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados.

Isso porque, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito em dobro (
EAREsp 676608/RS)
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e
DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato de ID nº 4605113,
bem como para
DETERMINAR que a recorrida restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento do autor, devendo promover a compensação do montante sacado/utilizado pelo consumidor (R$4.996,28).
Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

1 Saque no valor R$4.025,00 + R$399,82 (compra no cartão em 10/07/2014) + R$22,99 (compra no cartão em 22/10/2019) + R$180,00 + R$265,56 + R$42,91 + R$60,00 (compras realizadas em 01/11/2019, no cartão), o que totalizam o
quantum
de R$4.996,28.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)